Tribunal: TJPA
Processo: 0070520-48.2015.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0070520-48.2015.8.14.0501

RECORRENTE: REGINALDO TEIXEIRA MONTEIRO, IGOR RAFAEL BRAGA MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV DO CPB. PRONÚNCIA. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONCUSSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVELADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA DA INOCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. OBSERVÂNCIA, NESTA FASE, DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EVENTUAL DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
impronúncia
,

consubstanciada

na

legítima

defesa,

exige

prova

plena

e

incontestável

para

a

sua

aplicação,

sob

pena

de

caracterizar

usurpação

da competência

do

júri.

2.
Por fim,
in casu
, resta inviável

a

pretensa

desclassificação

para

homicídio

culposo,

ante

a

inexistência

de

elementos

robustos

e

incontroversos

a respaldar

o

pleito

da

defesa,

sempre

lembrando

que

o

juiz

somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando

houver

a

certeza

absoluta

da

ocorrência

de

crime

diverso

daqueles

esculpidos

no art. 74, § 1º, do CPPB,

o

que

não

é

o

caso

em

tela,

sob

pena

de

violar

o

princípio

constitucional

da

soberania

dos

veredictos

e

a

competência
do
Tribunal

do

Júri

para

apreciação

dos

crimes

dolosos

contra

a

vida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Igor Rafael Braga Monteiro
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Claudio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 12531005
, que:

“
no dia 02.08.2015, por volta das 16h, um corpo de um homem, apresentando várias perfurações, foi encontrado em uma mata da região do bairro do Paraíso, neste Distrito de Mosqueiro, momento que os policiais militares diligenciaram e souberam tratar-se de ADENILDO MADEIRA que estava desaparecido desde 02/08/2015.

1.2 - Ao tempo das diligências os policiais militares foram informados que a vítima passou o dia consumindo bebida alcoólica em um bar nominado "bar da Dona Joana", na mesma região onde foi encontrada, e não foi mais vista.

1.3 Ainda em diligencias, souberam também, através de populares, que o principal suspeito do crime seria REGINALDO TEIXEIRA MONTEIRO. O "MANO", pois o mesmo já ameaçou a vítima de morte, pelo fato da mesma ter assediado sexualmente sua filha RAFAELA, tendo REGINALDO, numa outra ocasião, avisado para a vítima se afastar da sua filha RAFAELA.

1.4 Segundo constou, no depoimento do policial condutor, o Denunciado REGINALDO chegou a confessar o crime dentro da viatura, contudo, na delegacia negou ter ameaçado a vítima, bem como o homicídio.

1.5 A testemunha JOSÉ AMILTON NOGUEIRA DA SILVA, em depoimento, declarou que a vítima tinha um "esquema" com RAFAELA. filha do Denunciado, e IGOR, o irmão dela intermediou um encontro entre ela e a vítima, o que lhe faz acreditar que a vítima foi atraída até local do crime para ser executada.

1.6 A testemunha IVANILDO DE JESUS PEREIRA, declarou que é de seu conhecimento que "MANO" chegou avisar para a vítima para não ir até aquele local, pois caso contrário o "toraria" com um terçado, isto porque o mesmo ficou revoltado ao saber que ADENILDO levou a sua filha RAFAELA para Belém, onde passaram a noite juntos.

1.7-ELIANE COSTA MONTEIRO, também filha do Denunciado, em depoimento, confirmou ter recebido, no domingo por volta das 11h, através de seu irmão IGOR RAFAEL BRAGA MONTEIRO, um papel constando o número de telefone da vítima, para marcar um passeio entre eles, contudo, entregou o referido papel para o pai, o Denunciado.

1.8 - IGOR RAFAEL BRAGA MONTEIRO, em seu depoimento, confirmou o assédio da vítima à sua irmã RAFAELA, bem como as ameaças por parte de seu pai e confirmou ter encontrado com a vítima naquele domingo, bem como declarou que entregou o número de telefone pessoal à vítima para a sua outra irmã ELIANE, pois a vítima demonstrava interesse pela mesma e quis marcar um encontro com ela. Em seu depoimento declarou também que tem interesse em assumir a autoria do crime caso esta seja atribuída ao seu pai.

1.9 IGOR RAFAEL BRAGA MONTEIRO confessou o crime para a irmã, conforme Cd anexo contendo a confissão.

1.10-RAFAELA BRAGA MONTEIRO, em seu depoimento confirmou ter passado a noite com a vítima em Belém, contudo, não soube precisar em qual data, e o seu pai tomando conhecimento do fato, lhe ordenou que se afastasse do mesmo.

1.11 - Declarou também que depois do ocorrido não encontrou mais com ADENILDO, acrescentando que ADENILDO passou a assediar a sua irmã ELIANE, tendo, inclusive, em uma ocasião, fornecido o número do telefone celular de ADENILDO para ela, instante o qual o seu pai tomou conhecimento. RAFAELA negou que seu pai tivesse ameaçado de morte ou matado a vítima.

2. DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA

Agindo dessa forma, os acusados incorreram nas penas previstas do Artigo 121, incisos II e IV do CPB.

3. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

3.1 A AUTORIA está comprovada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do Acusado IGOR e a MATERIALIDADE poderá ser comprovada pelo resultado das perícias requisitadas, fls. 17/18/19/20 e demais documentos acostados aos Autos.”

Em razões recursais,

à ID 12531319
, punga a defesa pela impronúncia do recorrente, ante a ausência de indícios de crime contra a vida, já que teria agido sob manto da legítima defesa ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo.

Em contrarrazões
,
à ID 12531327
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e total improcedência do pedido formulado pela defesa.

Em despacho, à ID 12531330
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso em sentido estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º inc. IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo nº 2015.01.000990-TAN/Declaração de óbito nº 226775089 – Laudo de Exame de Corpo de Delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGAL,
à ID 12531121
, atestando como causa da morte do ofendido Adenildo Madeira “
choque hipovolêmico decorrente hemorragia externa devido a esgorjamento provocada por arma branca
” mediante ação “
corto-contundente
”.

De outra banda, de acordo com a sentença ora atacada,
à ID 12531305
, que aliás tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos depoimentos das testemunhas indicando a participação do acusado na prática delituosa e, principalmente, pela confissão dele próprio, em juízo, de que foi o autor do fato narrado na denúncia, não obstante ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, o que, por si só, necessita ser julgado pelo Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para decidir sobre o caso em testilha, já que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, cumpre ressaltar que,
acerca da
legítima

defesa

alegada,

não

restou indubitavelmente

comprovada,

nesta

fase,

que

tenha

ocorrido, já que em

sede

de

pronúncia,

somente

pode

ser

reconhecida a antedita excludente de ilicitude na conduta do agente que revida injusto ataque,

atual

ou

iminente,

exigindo-se,

ainda,

o

emprego

dos

meios

necessários

e

suficientes

para

a

repulsa,

o

que

não

restou

cabalmente

comprovado

nos

autos.

Nessa senda, conclui-se

que

a

alegada

excludente

de

ilicitude

não se mostra alheia a dúvidas, devendo o réu ser pronunciado, porquanto é

cediço que para ser acolhida tal

tese ao

final da

fase do

judicium accusationis
,

é indispensável a comprovação cabal e estreme de dúvidas de seus requisitos,

sob pena de se estar subtraindo dos

jurados, indevidamente, a competência

que

lhes

é

assegurada.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi
o
autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de

que

agiu

em legítima

defesa, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

- Da desclassificação delituosa

Por fim,
pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de homicídio culposo.

Em análise dos autos,
verifica-se, de igual forma, que se mostra
inviável

a

pretensa desclassificação

para

homicídio

culposo,

ante

a

inexistência

de

elementos

robustos

e

incontroversos

a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz

somente

efetuará

a desclassificação

da

infração

penal,

quando

houver

a

certeza

absoluta

da

ocorrência

de

crime

diverso

daqueles

esculpidos

no

art.

74, §

1º,

do

CPPB,

o

que

não

há

no

caso

em

tela,

sob

pena

de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, e a competência

também consagrada na Constituição do Tribunal do Júri para apreciação dos

crimes

dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 06 de fevereiro 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2024